Tribunal: TJDFT
Processo: 0706852-37.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL OPOSTOS PELA DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. TESE DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Inviável a análise em sede de preliminar quando tem a Defesa interesse recursal e a matéria exige apreciação meritória. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
3. Na espécie, constata-se omissão no acórdão quanto ao tema relativo à suspensão condicional da pena, devendo os embargos serem acolhidos para sanar a contradição apontada pelo embargante.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem, no entanto, alterar o resultado do julgamento.